Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Não configura omissão na decisão que reconheceu pela inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, dado que o mérito da aplicação de multa se confunde com o objeto principal da ação, necessitando de uma cognição exauriente.
3. A mera irresignação não é tutelável pela via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração desprovidos.